Tribunal: TJMT
Processo: 1080227-03.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080227-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILSON CATARINO DA SILVA - CPF: 700.053.031-68 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Dou parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): acompanho. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1080227-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1080227-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Adilson Catarino da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais em razão do bloqueio indevido de conta bancária sem prévia comunicação, impedindo o consumidor de acessar seus recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta bancária sem justificativa e sem notificação prévia configura falha na prestação de serviço; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não demonstra a regularidade de sua conduta, apresentando apenas registros internos unilaterais, insuficientes para comprovar a legitimidade da medida.

4.

A ausência de notificação prévia e de esclarecimentos ao consumidor viola deveres de informação e boa-fé, caracterizando falha na prestação de serviço.

5.

A interrupção do acesso à conta bancária por período relevante impede a utilização de serviço essencial e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

6.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, decorrente do risco da atividade.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

2.

A apresentação de provas unilaterais não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira.

3.

A restrição indevida ao acesso a conta bancária caracteriza dano moral indenizável.

4.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução número 4.753 de 2019 do Banco Central do Brasil, artigo 5º.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1021351-49.2025.8.11.0003, julgado em 24/02/2026; Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1059048-13.2025.8.11.0001, julgado em 26/02/2026.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1080227-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1080227-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Adilson Catarino da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença (Id
.

348887874
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

348887876
):
defende a reforma da sentença para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

(Id.
348887881
):
pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1080227-03.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1080227-03.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S.A

Recorrido:
Adilson Catarino da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A
contra a sentença proferida na presente Ação
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer
proposta por
Adilson Catarino da Silva
em face da
recorrente
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos pela autora.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor
teve sua conta bancária bloqueada/encerrada indevidamente e sem prévio aviso, ficando sem acesso a sua conta, por demasiado tempo.

Em contraponto, o banco sustenta, em síntese, a ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação de serviço, bem como a inexistência de responsabilidade civil pela indenização estabelecida judicialmente, aduz que o bloqueio da conta se deu por medida de segurança, como meio probatório apresentou
telas de seu sistema, contudo, são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que é incontroverso o bloqueio da conta corrente do consumidor pela instituição bancária, que deixou de comprovar nos autos os motivos que ensejaram o referido bloqueio.
Ademais, restou evidente a interrupção do serviço bancário sem qualquer justificativa plausível e sem notificação prévia a auto, impedindo-a de utilizar o serviço bancário, especialmente, o saldo disponível.

Outrossim, o bloqueio injustificado se deu por vários dias, dificultando, sobremaneira, a vida da recorrente, tendo em vista que se viu impossibilitada de realizar transações financeiras e utilizar seus recursos.

Desse modo,
in casu
, conclui-se que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou a seara do mero aborrecimento e autoriza a concessão de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

Além disso, o artigo 5° da Resolução nº 4.753 de 29/9/2019 dispõe que: “P
ara o encerramento de conta devem ser adotadas,
no mínimo,
as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6º ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; Resolução nº 4.753, de 26 de setembro de 2019 Página 3 de 4;

II - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV - prestação de informações pela instituição ao titular da conta sobre: a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I; b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V - comunicação ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV”.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DE COMUNICAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição financeira ao repasse de valores eventualmente bloqueados em conta da parte autora, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sem reconhecimento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio integral da conta corrente do consumidor, sob alegação genérica de denúncia no Mecanismo Especial de Devolução – MED por suposta fraude via PIX, sem comprovação concreta da irregularidade e sem comunicação adequada, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se a restrição prolongada e injustificada de acesso a serviços bancários essenciais gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira reconhece o bloqueio da conta corrente do autor, mas não apresenta prova concreta de operação fraudulenta atribuível ao consumidor, tampouco demonstra comunicação formal ao Banco Central do Brasil.

4. O bloqueio total e prolongado dos serviços bancários, sem justificativa específica e sem esclarecimentos adequados ao consumidor, viola o princípio da boa-fé objetiva e impõe restrição desproporcional ao acesso a serviço essencial.

5. A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

6. A ausência de aviso prévio, de investigação efetiva e de comunicação clara ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

7. A restrição injustificada de acesso à conta bancária por período significativo extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral presumido, conforme entendimento consolidado das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1021351-49.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, GABINETE 1. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se o bloqueio da conta bancária do autor, sem aviso prévio, configura falha na prestação do serviço bancário; (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar o prejuízo suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio da conta bancária do autor é incontroverso e foi realizado sem qualquer notificação prévia ou justificativa plausível pela instituição financeira.

4. A instituição apresentou apenas telas de sistema interno, desprovidas de valor probatório, sem demonstrar a existência de causa legítima para a restrição ao serviço bancário essencial.

5. A interrupção do serviço bancário impediu o acesso do autor ao seu próprio saldo, por período considerável, dificultando sua vida financeira, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. A situação revela falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo o autor parte vulnerável na relação.

7. A Resolução 4.753 de 29.9.2019 impõe ao banco o dever de comunicação prévia e motivada ao cliente em caso de encerramento ou bloqueio de conta, o que não foi observado no caso.

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de conta bancária sem notificação prévia e sem justificativa configura falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar.

2. A simples alegação de medida de segurança, desacompanhada de prova efetiva, não afasta a responsabilidade da instituição por danos morais decorrentes da restrição indevida de acesso a serviços bancários essenciais.

(...)

(N.U 1059048-13.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)”.

No que tange ao valor do dano moral, cuja parte recorrente pretende a diminuição, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, afigura- se em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pelo banco e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os demais termos da sentença de 1° grau.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1080227-03.2025.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
ADILSON CATARINO DA SILVA.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
09 A 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
danos morais
, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

A ilustre Relatora conheceu do recurso interposto pelo demandado e
deu-lhe parcial provimento
para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, mantendo, no mais, os termos da sentença de 1° grau.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Isso porque os danos morais
não
restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade do reclamante.

Importante destacar que
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO.
CONTA DIGITAL
. BLOQUEIO.
ENCERRAMENTO UNILATERAL POR DESINTERESSE COMERCIAL
. LEGALIDADE. BLOQUEIO DE VALORES. CONCLUSÃO N.º 28/1ª TR-TJMT. SALDO. DEMORA NA RESTITUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. TEMA 1.156/STJ.
CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJMT - N.U 1007475-30.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026